Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726699-78.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO, apontando como autoridade coatora MM juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que nos autos da ação penal n. 0709427-78.2023.8.07.0009, manteve a prisão preventiva do paciente, em sentença condenatória que lhe impôs pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão mais 21 (vinte e um) dias-multa (calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato) e 11 (onze) meses e 13 (treze) dias detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei 11.340/06 (por diversas vezes), e do art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, tudo na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, nos termos do artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal, praticados entre 29 de maio de 2023 e 17 de junho de 2023. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo e desproporcionalidade da prisão preventiva. Sustenta que o paciente está preso cautelarmente desde 19/06/2023, há mais de um ano, já tendo cumprido quase a totalidade da pena imposta em sentença em regime análogo ao fechado. Aduz que mesmo já tendo sido expedida carta de guia provisória em 09/05/2024, a necessidade de instauração incidente de unificação de penas resultou em declínio de competência da VEPERA para a VEP, nos autos de execução no 0409301-20.2022.8.07.0015 (SEEU), de modo que o acusado permanece preso cautelarmente no CDP em regime equivalente em fechado, verberando que “nesse contexto, ainda que não se considere configurada a ilegalidade por excesso de prazo, é notória a desproporcionalidade da custódia cautelar uma vez que o acusado já passou mais de 1 ano em regime equivalente ao fechado, praticamente cumpriu na íntegra a pena de reclusão imposta e ainda permanece custodiado no CDP”. Requer, então, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a imediata adequação da situação prisional ao regime semiaberto. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo de prisão cautelar não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, não há dúvida que a instrução processual foi encerrada, tanto que a impetração se volta contra decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, proferida em r. sentença condenatória objeto de recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, se já encerrada a instrução, tanto que proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52, do STJ. Já quanto à alegação de inadequação do regime prisional do paciente, em sede de execução de condenações definitivas e provisórias, a própria impetrante informa e demonstra ter havido a instauração de incidente de unificação de penas, no âmbito da VEP, autos de execução no 0409301-20.2022.8.07.0015 (SEEU), haja vista a existência de outras condenações do acusado. Assim sendo, pendendo decisão no referido incidente, não compete ao Tribunal, em habeas corpus, usurpar a competência da Vara de Execuções Penais para determinar o regime de cumprimento de penas do paciente, ainda que em caráter provisório, até mesmo pela ausência dos dados necessários para tal análise. Ausentes, portanto, os pressupostos para concessão de tutela de urgência, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à Vara de Execuções Penais sobre o alegado na petição inicial. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR